Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702842-56.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ARO ENGENHARIA LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. RESCISÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO. CABIMENTO. PEDIDO DE RESCISÃO JUDICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REJEITADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA GARANTIA. INDEFERIDO. REAJUSTE DO PREÇO. TERMO INICIAL. DATA DA PROPOSTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quanto ao interesse de agir, este estará presente quando verificado o binômio necessidade x utilidade, que nada mais é que a imprescindibilidade de provocar o Poder Judiciário para alcançar o bem da vida desejado, o proveito econômico e/ou jurídico que resultará dessa prestação jurisdicional. 2. Não mais existindo no mundo jurídico o Contrato Administrativo n. 105/2014 – SES/DF celebrado entre as partes, em razão da rescisão unilateral perpetrada pelo Distrito Federal, há de se reconhecer a falta de interesse de agir da autora/apelante na sua rescisão judicial. 3. Sabe-se que a Administração age de forma discricionária na escolha da sanção administrativa, devendo observar os critérios de conveniência e oportunidade previstos na Lei, no Edital da Licitação, bem como no Contrato celebrado, atentando-se à gradação e à proporcionalidade da medida. 4. No presente caso, houve a instauração do Procedimento Administrativo n. 0060-001.329/2017, sendo a autora/apelante regularmente notificada para apresentação de Defesa, na forma prevista no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal; art. 9o do Decreto Distrital n. 26851/2006 e art. 109 da Lei n. 8.666/93, vindo posteriormente a ser aplicada a multa, com a consequente rescisão contratual por inadimplemento da Contratada. 5. Os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente observados. Nota-se que o trâmite preliminar para aplicação da multa, dentre eles, o relato de ocorrência da infração, a elaboração de cálculo de eventual penalidade, notificação da Contratada para defesa prévia foram observados. Assim, não há falar em ilegalidade na aplicação da multa administrativa, sendo observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, haja vista o Processo Administrativo instaurado ter proporcionado à autora/apelante a oportunidade de manifestação, mostrando-se o mesmo idôneo, respeitando o art. 3o da Lei n. 9.784/99. 6. Com o reconhecimento de validade da multa aplicada à autora/apelante, o pedido de liberação das garantias ofertadas não pode ser deferido enquanto não houver o respectivo pagamento da multa, nos termos do Capítulo IX (9.3, I) do Edital de Concorrência n. 04/2013; art. 86, §§ 2o e 3o e art. 87, § 1o, ambos da Lei n. 8.666/93 e art. 4o, § 1o, inciso I, do Decreto Distrital n. 26.851/2006. 7. “O reajustamento de preço dos contratos administrativo está previsto no artigo 40, inciso XI e 65, §8o, ambos da Lei no 8.666/93 e no artigo 3o da Lei no 10.192/01, e tem a finalidade de preservar a equação econômico-financeira do pacto, compensando os efeitos da variação inflacionária e, desse modo, da desvalorização da moeda. 3. Consoante o Contrato de Empreitada de Obra Engenharia entabulado entre as partes, a única condição prevista para que seja devido a correção de preço é o lapso temporal de 1 (um) ano de vigência do contrato, a contar da data da apresentação da proposta. (Acórdão 1191623, 07043997820188070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).” 8. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 17 do Código de Processo Civil, sustentando ter interesse de agir no pedido judicial de rescisão de um contrato que foi rescindido injusta e unilateralmente, para afastar a imposição de multa administrativa; b) artigo 78, incisos XV e XVI, da Lei 8.666/1993, argumentando que a não liberação do espaço da reforma por parte da Administração, bem como o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos, justificam o pedido administrativo de rescisão contratual e de anulação da multa; c) artigo 60 da Lei 4.320/1964, afirmando que a Administração determinou a realização de despesa sem prévio empenho, razão pela qual deve ser anulada a multa imposta. Sem indicar quais dispositivos legais teriam sido vilipendiados, a recorrente (i) assevera que a conclusão do acórdão impugnado pela inexistência de mácula quando da aplicação de multa por inadimplemento contratual ofende frontalmente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) requer a reforma do acórdão pela anulação da multa por ausência de motivação, visto que somente indicou que estava aplicando a penalidade e o valor, sem apontar as razões. Ao final, pede a inversão do ônus sucumbencial. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 17 do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não mais existindo no mundo jurídico o Contrato Administrativo n. 105/2014 – SES/DF celebrado entre as partes, em razão da rescisão unilateral perpetrada pelo Distrito Federal, há de se reconhecer a falta de interesse de agir da autora/apelante na sua rescisão judicial” (ID 19333192), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 485, § 3o E 803, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC DE 2015; AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. O Tribunal local, ao dirimir a controvérsia, mediante o exame dos elementos informativos da demanda, entendeu pela ausência de interesse de agir, pois inexistiria ato de apreensão judicial que justificasse a utilização dos embargos de terceiro. Tal conclusão não se desfaz sem o reexame de provas, o que é vedado ante a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivo constitucional. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1641672/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 14/6/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 78, incisos XV e XVI, da Lei 8.666/1993. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “a quebra do dever contratual por parte da autora/apelante restou evidente pelas provas carreadas, atraindo a incidência da Cláusula Décima Terceira do Contrato n. 105/2014 – SES/DF (ID 13659402, P. 2-10), a qual prevê a possibilidade de aplicação de sanção de multa em caso de descumprimento contratual, conforme art. 4o do Decreto Distrital n. 26.851/2006 e arts. 86 e 87, ambos da Lei n. 8.666/1993, não merecendo prosperar o pedido de anulação da multa a ela imposta” (ID 19333192) Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 60 da Lei 4.320/1964, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto às alegações de ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1463254/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021). No que se refere ao pedido de inversão do ônus sucumbencial, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025